Tribunal: CARF
Processo: 13964.000639/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000639/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.837 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SPEED BOW COFECCOES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. A regularização dos débitos que ensejaram
a exclusão após o prazo previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de
2006, não tem o condão de reverter os efeitos da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-49.767, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000639/2010-29
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000639/2010-29

“Em razão da exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional materializada em
Ato Declaratório Executivo, a contribuinte a impugnou nos termos abaixo sintetizados:
[...] não possui condições de adimplir de uma só vez o débito [...], é necessário que
seja concedido [...] a possibilidade de parcelamento [...]. [...] os débitos originários
do Regime Especial são passíveis de parcelamento nos exatos termos do art. 10 da
Lei 10.522/2002 [...]. [...] se a Lei Complementar 123/06 não traz expressa
disposição que permita o parcelamento ou a compensação de débitos do Simples
Nacional, também não traz qualquer previsão que impeça o parcelamento ou a
compensação, o que pressupõe a possibilidade de se aplicar a regra legal disposta
no art. 10 da Lei 10.522/2002. [...].
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A contribuinte [sic] não discute os débitos. A seu turno, a Lei Complementar no
123/2006 é clara ao dispor em seu art. 17 que "Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte", se materializada, como foi na espécie, a hipótese do seu inciso V.
Para que se tornasse sem efeito a exclusão, a contribuinte deveria ter pagado a
totalidade dos débitos relacionados no ADE no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de sua ciência.
Por fim, não há que se concluir, como advogado pela contribuinte, que, na ausência de
disposição expressa na Lei Complementar no 123/2006, o parcelamento por ela
requerido tenha por espeque a Lei no 10.522/2002, notadamente, em seu art. 10, que tem
a seguinte redação:
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até 30 (trinta) parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.
Art. 10. (Vide Mpv no 75, de 2002).
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Na linha do tempo, a exclusividade de critério da autoridade fazendária deu-se ainda no
art. 14-F da Lei no 10.522/2002, incluído pela Lei no 11.941/2009 cuja vigência deu-se
após a ciência do ADE. Senão vejamos
Art. 14F. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão atos necessários à
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000639/2010-29

execução do parcelamento de que trata esta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Assim é que, em nível infralegal, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009 assim
dispôs no § 3o de seu art. 1o redação original inalterada – sobre o parcelamento de que
tratam os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941/2009:
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata
a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 .
A título puramente exemplificativo do entendimento do Poder Judiciário sobre o
assunto, transcrevo parte da decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial no 1.236.488RS:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N. 11.941/2009. VEDAÇÃO ÀS
EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. PORTARIA PGFN/RFB N.
6/2009. LEGALIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança onde se busca a declaração de
ilegalidade da Portaria PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao parcelamento
especial da Lei n. 11.941/2009 às empresas optantes do "Simples Nacional".
2. O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio
constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento
favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à
concorrência, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 170, IX, e 179
da Constituição Federal.
3. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar n. 123, de 2006, consubstancia-se em regime
único de arrecadação, abrangendo tributos administradas por todos os entes
políticos da Federação (arts. 1o e 13).
4. Apenas Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam
tributos de outros entes da federação, nos termos do art. 146 da Constituição
Federal.
5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao parcelamento
especial criado pela União, por meio da Lei n. 11.941/2009, não é ilegal pois
inexiste autorização de Lei Complementar para a inclusão dos tributos dos demais
entes da Federação.
6. Consoante a redação do art. 155A, do CTN, "o parcelamento será concedido na
forma e condição estabelecida em lei específica". A lei concessiva do parcelamento
não contemplou os débitos do Simples Nacional, razão pela qual o ato normativo
impugnado não extrapolou os limites legais.
Recurso especial improvido.
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a exclusão de ofício operada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 29), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/04/2014 (e-Fls. 30 a 38).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000639/2010-29

i.
Que “não deve ser procedida a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional pelo processo no 13.964.000639/2010-29 – do qual resultou no
Acórdão 09-49.767, que entendeu pela exclusão desta do Simples
Nacional – haja vista que o presente processo administrativo perdeu seu
objeto em razão da suspensão da exigibilidade da dívida, ocorrida pelo
parcelamento.”;
ii.
Que “em meados de 2012 a própria Receita Federal do Brasil
disponibilizou aos contribuintes com tributos em aberto no Simples
Nacional, a possibilidade do parcelamento dos débitos. Assim, a
Recorrente buscou prontamente tal benefício que, conforme demonstrado
pelos arquivos em anexo, a situação atual deste parcelamento consta como
“EM DIA” e já foram adimplidas 21 (vinte e uma) das 60 (sessenta)
parcelas.;
iii.
Que “em razão do parcelamento dos débitos do ano-calendário de 2011 já
ter sido realizado pela recorrente e aprovada pela Receita Federal,
inclusive, por este estar sendo devidamente adimplido pela Recorrente, o
acórdão merece ser reformado a fim de reconhecer a impossibilidade de
exclusão da Recorrente do Simples Nacional e, por consequência, o
arquivamento do presente processo administrativo”.

Juntamente ao recurso, a Recorrente apresenta o extrato da PGFN (e-Fls. 40 e 44),
contendo informações acerca do mencionado parcelamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no
439131, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000639/2010-29

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente basicamente alega que
realizou o parcelamento dos débitos constantes do ADE, e que dessa forma não mais deveria ser
procedida a sua exclusão do Simples Nacional.
Acontece que a Recorrente fora intimada do ADE em 22.09.2010 (e-Fl. 20), e o
referido parcelamento somente fora realizado em 28.06.2012, conforme extrai-se do extrato
apresentado, ou seja, muito após o prazo de regularização previsto no Art. 31, §2o, da LC no
123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.837 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000639/2010-29

Assim, constata-se que a Recorrente não regularizou os débitos exigíveis perante a
Fazenda Pública Federal, dentro do prazo previsto na legislação, razão pela qual não se deve
alterar os efeitos do ato que excluiu a empresa do Simples Nacional.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente, que disciplina acerca das normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital